Tribunal: TJMT
Processo: 1004555-68.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004555-68.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADEMIR RODRIGUES - CPF: 523.128.011-91 (EMBARGANTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), SARA HELENA CLEMENTINA MARQUES DE FARIA - CPF: 494.742.861-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1004555-68.2022.8.11.004.

EMBARGANTE:
ADEMIR RODRIGUES.

EMBARGADO:

BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INSTRUMENTO ASSINADO – INFORMAÇÕES SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO – COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS DESTACADOS NA FATURA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FATURAS PAGAS PARCIALMENTE – CONSECTÁRIOS ESCLARECIDOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

A decisão é clara ao concluir que restou demonstrado nos autos a contratação e as condições desta, com a indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, além do uso efetivo do cartão.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1004555-68.2022.8.11.004.

EMBARGANTE:
ADEMIR RODRIGUES.

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ADEMIR RODRIGUES
(
Id
2113331996
),
contra o acórdão que desproveu o recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INSTRUMENTO ASSINADO – INFORMAÇÕES SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO – COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS DESTACADOS NA FATURA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FATURAS PAGAS PARCIALMENTE – CONSECTÁRIOS ESCLARECIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da proposta de adesão ao Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC devidamente assinado pela contratante, com esclarecimentos acerca do pagamento mínimo mediante desconto em folha de pagamento e necessidade de pagamento da integralidade dos saldos devedores decorrentes da utilização do cartão, aliado à comprovação de seu uso efetivo para a realização de compras, há que ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
”

Em suas razões Id. 220836173, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão no que concerne a venda casada referente às duas modalidades de crédito distintas (empréstimo e cartão de crédito), a omissão da instituição financeira quanto à taxa de juros praticada, bem como a ausência de prazo final da cobrança.

Em razão destes argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões no Id. 222618191, por meio das quais a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão no que concerne a venda casada referente a duas modalidades de crédito distintas (empréstimo e cartão de crédito), a omissão da instituição financeira quanto à taxa de juros praticada, bem como a ausência de prazo final da cobrança.

Sem razão ao embargante.

A decisão é clara ao dispor que a instituição financeira juntou o Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão de nº 1279720, devidamente assinado pela parte autora, na qual constam informações sobre a modalidade contratada.

Ademais, restou consignado que foram apresentadas as faturas que demonstram a realização de diversas compras, evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, que engloba a disponibilização do cartão de crédito, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano do recorrente.

Por fim, a decisão é clara ao concluir que restou demonstrado nos autos a contratação e as condições desta, com a indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, além do uso efetivo do cartão, portanto, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024